Tribunal: TJDFT
Processo: 0702680-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DETRAN-DF. VENDA DE VEÍCULO COM RESTRIÇÃO DE ROUBO/FURTO. REGISTRO ANTERIOR À TRANSFERÊNCIA. FALHA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. EXTENSÃO DO DANO.
1. A configuração da responsabilidade civil do Estado pelos danos praticados por seus agentes depende da demonstração do fato lesivo, da ocorrência do dano e do nexo causal, dispensada a prova do dolo/culpa da Administração.
2. Configura falha na prestação de serviço prestado pelo DETRAN/DF a realização de transferência de veículo com registro prévio de restrição por furto/roubo em seu sistema interno.
3. Deve o autor ser ressarcido pelos danos materiais suportados em razão da superveniente e posterior apreensão do veículo, objeto de furto em momento anterior à transferência, situação de conhecimento prévio por parte da Autarquia, diante de registro prévio em seu sistema.
4. A tese de suposto ataque cibernético (hackers) ao sistema do DETRAN/DF não o exime do dever de indenizar o autor.
5. De acordo com o artigo 944 do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano. No caso, restaram devidamente comprovados os prejuízos decorrentes da situação posta nos autos, razão pela qual deve o autor ser ressarcido em sua integralidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.